Tribunal: TJSP
Processo: 2392793-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-22
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Insurgência contra a decisão que deferiu a gratuidade da justiça à requerida. Incognoscibilidade. Cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere a gratuidade da justiça ou acolhe pedido de sua revogação, mas não contra a que concede tal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Insurgência contra a decisão que deferiu a gratuidade da justiça à requerida. Incognoscibilidade. Cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere a gratuidade da justiça ou acolhe pedido de sua revogação, mas não contra a que concede tal benesse. Rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Recurso não conhecido.